Tribunal: TJMT
Processo: 1086630-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086630-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILDES PAZ DA SILVA - CPF: 557.553.481-20 (RECORRENTE), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), MARILDES PAZ DA SILVA - CPF: 557.553.481-20 (RECORRIDO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIADE CONHECEU DOS RECURSOS, DE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO EXCESSIVO. ALTERAÇÃO ABRUPTA DE CONSUMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. FASE EXECUTIVA. TARIFA SOCIAL. INOVAÇÃO E OBRIGAÇÃO PROSPECTIVA INDEVIDA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente da emissão de faturas de água em valores excessivos e incompatíveis com a média histórica de consumo da unidade consumidora, culminando na suspensão do fornecimento do serviço essencial. A sentença declarou a inexigibilidade das cobranças impugnadas, determinou o refaturamento com base na média dos últimos seis meses, condenou a concessionária à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A concessionária requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A autora postula o reconhecimento do descumprimento da tutela de urgência, a
aplicação de astreintes, o enquadramento permanente na tarifa social e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade das medições e a existência de vazamento interno apto a afastar sua responsabilidade; (
ii
) estabelecer se o corte indevido do fornecimento de água configura dano moral indenizável; (
iii
) determinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (
iv
) verificar a possibilidade de análise, em sede recursal, do alegado descumprimento de tutela de urgência e da execução de astreintes; e (v) definir se cabe imposição judicial de enquadramento futuro e permanente da unidade consumidora em tarifa social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público e usuária possui natureza consumerista, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A abrupta elevação do consumo após a substituição do hidrômetro, em manifesta divergência com a média histórica da unidade consumidora, impõe à concessionária o ônus de demonstrar tecnicamente a regularidade da cobrança e a eventual existência de vazamento interno.

A ausência de laudo técnico contemporâneo e individualizado capaz de comprovar vazamento interno inviabiliza o reconhecimento de culpa exclusiva da consumidora e caracteriza falha na prestação do serviço.

A presunção de legitimidade dos atos da concessionária possui natureza relativa e cede diante da discrepância evidente entre a média histórica de consumo e os valores cobrados nas faturas impugnadas.

O corte indevido do fornecimento de água, serviço público essencial, configura dano moral presumido, por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana e as condições mínimas de subsistência.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução da condenação para R$ 3.000,00 diante da rápida restauração do serviço mediante tutela de urgência.

A verificação do alegado descumprimento de tutela de urgência e a execução de multa coercitiva constituem matérias de natureza executiva, cuja análise compete ao juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

O enquadramento em tarifa social depende do preenchimento contínuo de requisitos administrativos e regulatórios, não cabendo ao Poder Judiciário impor obrigação genérica e permanente sem demonstração de negativa administrativa específica e atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por cobranças excessivas decorrentes de falha na medição do consumo, quando não comprova tecnicamente a existência de vazamento interno ou outra causa excludente de responsabilidade.

A discrepância substancial entre a média histórica de consumo e as faturas emitidas afasta a presunção relativa de legitimidade das cobranças administrativas.

O corte indevido de serviço público essencial configura dano moral in
re

ipsa
e enseja reparação independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando o restabelecimento do serviço ocorre de forma célere por determinação judicial.

A análise do descumprimento de tutela de urgência e a execução de astreintes devem ocorrer na fase de cumprimento de sentença perante o juízo de origem.

O enquadramento em tarifa social depende de requisitos administrativos periódicos e não pode ser imposto judicialmente de forma genérica e permanente sem provocação administrativa específica.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 49.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela parte ré, Águas Cuiabá S.A. (ID 361204402), e pela parte autora,
Marildes
Paz da Silva (ID 361204407), contra a sentença (ID 361204399) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 361199896). A demanda originária narra que a consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, foi surpreendida com a emissão de faturas de consumo de água em valores abruptamente elevados, culminando com a fatura de R$ 218,27 (ID 361204358),
quantia manifestamente incompatível com sua média histórica de aproximadamente 10 m3 mensais. A inicial relata que, não obstante as contestações administrativas registradas perante a concessionária e o órgão de proteção ao consumidor (ID 361204353), a ré promoveu a suspensão do serviço essencial (ID 361204390), fato que motivou o deferimento de tutela de urgência (ID 361204365) para o imediato restabelecimento do fornecimento.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 361204399) reconheceu a falha na prestação do serviço, declarando a inexigibilidade das faturas impugnadas e determinando o refaturamento com base na média dos últimos seis meses. Ademais, o juízo singular condenou a concessionária à repetição do indébito em dobro quanto aos valores efetivamente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 6.000,00, sob o fundamento de que a interrupção indevida de serviço essencial configura ato ilícito passível de reparação. A decisão também ratificou a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID 361204402), a ré sustenta a regularidade das medições, argumentando que a elevação do consumo decorre de vazamentos nas instalações internas do imóvel da consumidora, circunstância que, segundo afirma, configuraria excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. Defende a presunção de legitimidade de seus atos administrativos e requer a reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais, alegando inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando pela minoração para o importe de R$ 1.000,00.

Por seu turno, a autora, em seu Recurso Inominado (ID 361204407), busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o descumprimento da tutela de urgência pela ré, com a imediata aplicação da multa coercitiva fixada. Requer, ainda, que seja emitida determinação para o enquadramento futuro e permanente de sua unidade consumidora na tarifa social, como medida de efetividade do julgado, bem como postula a majoração do valor indenizatório por danos morais, sob o argumento de que a quantia fixada não compensa integralmente o abalo sofrido em razão de sua vulnerabilidade.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela autora (ID 361204412) e pela ré (ID 361204415), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise pormenorizada das insurgências recursais, registrando, de plano, que ambos os recursos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, merecendo integral conhecimento por esta Turma Recursal. A análise será dividida em tópicos para garantir a exata compreensão dos fundamentos adotados na solução da lide.

1. DO RECURSO DA PARTE RÉ (ÁGUAS CUIABÁ S.A.)

a)
Da responsabilidade objetiva e da falha na prestação do serviço

A concessionária recorrente sustenta, com ênfase argumentativa, a regularidade das medições efetuadas em seu sistema e atribui o expressivo aumento do faturamento a eventuais vazamentos internos ou a uma modificação no padrão de consumo da usuária do serviço. Todavia, submetendo tais argumentos ao crivo do arcabouço probatório delineado nos autos, constata-se que a tese defensiva não encontra respaldo sustentável que autorize a reforma da decisão de primeiro grau neste aspecto.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza consumerista, circunstância que atrai inexoravelmente a incidência do regime da responsabilidade civil objetiva, delineado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica normativa, o fornecedor de serviços responde de forma independente da demonstração de culpa pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação de sua atividade. Compulsando detidamente os autos, verifica-se de forma hialina que a consumidora, pessoa idosa e de reconhecida baixa renda, mantém um histórico de consumo extremamente estável, orbitando historicamente a faixa de 10 m3 mensais por um longo
período de tempo
, conforme demonstra o farto acervo documental, incluindo o histórico de faturas (ID 361204351).

Nesse cenário, a elevação abrupta e substancial do faturamento ocorreu logo após a substituição do equipamento de medição (hidrômetro). Diante de tal disparidade flagrante, incumbia à concessionária ré demonstrar, de maneira inequívoca e por meio de prova técnica, a regularidade da cobrança. Ocorre que a prestadora do serviço não cuidou de produzir nenhum laudo técnico individualizado e específico, elaborado no momento contemporâneo à controvérsia, que efetivamente comprovasse a existência de vazamento na rede hidráulica interna da residência da autora. A omissão na produção dessa prova indispensável configura indiscutível falha na prestação do serviço, pois a presunção não milita em desfavor do polo vulnerável da relação.

Nesse sentido, impõe-se destacar que, nos exatos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conjugado com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, recaía sobre a concessionária o ônus inafastável de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. A mera argumentação de que os atos da concessionária detêm "presunção de legitimidade" possui caráter relativo. Essa presunção cede e desmorona diante da evidente, matemática e não justificada discrepância entre a modesta média histórica de consumo e os valores exorbitantes inseridos nas faturas impugnadas, notadamente a cobrança no importe de R$ 218,27 referente ao mês de agosto de 2025 (ID 361204358).

Portanto, diante da absoluta ausência de lastro probatório que certifique o efetivo consumo cobrado ou a culpa exclusiva da consumidora, a fundamentação do juízo singular mostra-se irretocável neste ponto. Mantém-se, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade dos débitos que extrapolaram a média histórica, bem como a obrigação de proceder ao escorreito refaturamento das referidas competências.

b)
Do dano moral e da necessidade de minoração

Ultrapassada a questão da falha na prestação do serviço, cumpre analisar a configuração do dano extrapatrimonial e a quantificação fixada na origem. A documentação anexada (ID 361204390) comprova materialmente que houve a suspensão do fornecimento de água na residência da autora em decorrência do débito ora reconhecido como irregular. A jurisprudência tem consolidado a premissa de que o corte indevido de serviço público de caráter essencial, mormente o fornecimento de água potável, configura ato ilícito grave que atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, gerando dano moral presumido, caracterizado
in
re

ipsa
. Tal intelecção encontra amparo sólido no entendimento consolidado na Súmula 49 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

Entretanto, no que tange ao
quantum
indenizatório estabelecido pela decisão singular, assiste parcial razão à concessionária recorrente. O magistrado de primeiro grau arbitrou a compensação moral no expressivo patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ao examinar minuciosamente as peculiaridades do caso concreto, constato que referido montante mostra-se elevado e destoa dos parâmetros habitualmente adotados por esta Turma Recursal em situações assemelhadas, sobretudo em casos de interrupção de serviço essencial nos quais o restabelecimento do fornecimento é determinado e efetivado com brevidade em sede de decisão liminar, mitigando, em certa medida, a extensão do tempo de privação suportado pela parte ofendida.

Desse modo, procedendo à necessária calibragem da condenação, e guiando-me rigorosamente pelos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, compreendo que a reparação financeira deve ser ajustada. A indenização possui a dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo injusto suportado e de exercer um caráter pedagógico-punitivo sobre a concessionária infratora, visando desestimular a reiteração de condutas negligentes. Contudo, essa dosimetria, nos moldes do direito sancionador, não pode desbordar para a imoderação, sob pena de chancelar um enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Por conseguinte, a indenização pelos danos morais deve ser minorada para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal quantia revela-se justa, coerente e perfeitamente suficiente para compensar o sofrimento vivenciado pela consumidora, sem caracterizar um ganho desproporcional, atendendo com precisão à moldura fática delineada nos autos e à jurisprudência contemporânea sobre a matéria.

2.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA (MARILDES PAZ DA SILVA)

a)
Do pedido de aplicação de multa por descumprimento de liminar

A autora recorrente interpôs seu apelo pleiteando, de maneira incisiva, o reconhecimento formal de que a concessionária ré teria descumprido a tutela de urgência deferida no curso da demanda — especificamente no tocante à abstenção de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 361204409) — e requer a imediata aplicação e exigibilidade da multa coercitiva (astreintes) previamente fixada.

Contudo, sob o prisma do rigor procedimental, o Recurso Inominado não se afigura como a via processual adequada, tampouco oportuna, para abrigar tal pretensão. O rito instituído pela Lei no 9.099/1995 possui contornos específicos e fases bem delimitadas. A verificação do efetivo cumprimento ou do inadimplemento de obrigação de fazer ou não fazer imposta em decisão de caráter liminar, assim como a respectiva liquidação e execução das astreintes incidentes pelo descumprimento, constituem atos de natureza essencialmente executória.

Tais providências exigem processamento perante o juízo de primeiro grau competente, estritamente na fase de cumprimento de sentença, momento em que se garante o contraditório específico sobre a regularidade do ato executivo. Exigir que esta Turma Recursal realize essa análise vertical sobre fatos atinentes à execução da tutela no bojo da análise de mérito do recurso implicaria indiscutível supressão de instância e evidente desvirtuamento do procedimento recursal. Portanto, o pleito de aplicação e execução da penalidade pecuniária não comporta acolhimento nesta fase processual, resguardado o direito da parte de deduzi-lo no momento adequado perante o juízo originário.

b)
Do enquadramento futuro na tarifa social

Avançando na análise do recurso autoral, a recorrente formula pedido de determinação judicial para que a concessionária ré realize o seu enquadramento permanente na categoria de "tarifa social", sustentando tratar-se de providência imperativa para garantir a "efetividade do julgado" e prevenir futuras distorções no faturamento.

No entanto, a pretensão deduzida deve ser rechaçada, por desbordar dos limites objetivos da lide estabelecidos na fase postulatória. O objeto material da presente demanda cingiu-se, de forma clara, à desconstituição de faturas específicas reputadas como irregulares (referentes a um período cronológico bem definido) e à reparação civil pelos danos oriundos do corte indevido. A inclusão de qualquer usuário em programas de tarifa social não consiste em um ato de benevolência permanente, mas depende, inexoravelmente, do preenchimento e da comprovação de requisitos administrativos e regulatórios de
natureza sazonal. Tais requisitos devem ser periodicamente renovados e demonstrados pela usuária perante a própria concessionária ou perante os órgãos de assistência social competentes.

Sob essa ótica, não cabe ao Poder Judiciário, notadamente em sede de instância recursal, emitir um comando prospectivo, vinculante e genérico sobre a política tarifária interna da empresa, criando uma obrigação de trato sucessivo indefinido, sem que tenha havido, no âmbito da fase de conhecimento, a comprovação de uma negativa administrativa específica, injustificada e atualizada da concessionária em conceder tal benefício após a entrega da documentação pertinente. A sentença prolatada na origem já protegeu a esfera financeira da autora de forma adequada, ao determinar a inexigibilidade dos valores exorbitantes e o refaturamento embasado na média histórica de 10 m3, o que soluciona com exatidão o impasse financeiro pontual trazido à apreciação do Judiciário.

c)
Da majoração dos danos morais

Por derradeiro, a pretensão autoral direcionada à majoração da verba indenizatória por danos morais resta inteiramente prejudicada diante do acolhimento parcial do recurso interposto pela parte ré. Conforme exaustivamente exposto no tópico 2.1.2 desta fundamentação, o valor fixado pelo juízo de base já se revelava excessivo diante da dinâmica fática, não havendo qualquer margem jurídica ou fática para a sua ampliação. A minoração do valor para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) é a medida que melhor se amolda à jurisprudência contemporânea desta Corte para as circunstâncias do caso concreto, consolidando a rejeição do pleito
majoratório
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito, decido:

a) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela parte ré, ÁGUAS CUIABÁ S.A., exclusivamente para minorar o valor da condenação a título de compensação por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais comandos da sentença de origem;

b) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, MARILDES PAZ DA SILVA, julgando improcedentes os pleitos de execução da multa coercitiva em sede recursal, de determinação genérica para enquadramento futuro em tarifa social e de majoração dos danos morais;

c) Sem condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito parcial de sua pretensão recursal, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/1995;

d) Condenar a parte autora, recorrente integralmente vencida em seu apelo, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação. Todavia, determino a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026